Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731876-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO e DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 40 E 48, C/C ART. 15, II, “A”, DA LEI 9.605/98. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS RÉUS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 40 E 48 DA LEI 9.605/98. CRIMES AUTÔNOMOS. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. CONDENAÇÃO DO CORRÉU FRANCISCO MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS TRÊS ACUSADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. 1. Encontrando-se provado nos autos que os acusados, sem autorização do órgão público competente, deram início ao parcelamento irregular do solo para fins urbanos, a condenação pela prática do crime tipificado no art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/79 é medida que se impõe. 2. Comprovado que os réus causaram danos direitos e indiretos a Unidades de Conservação, ao removeram a vegetação nativa com o objetivo de efetuar a abertura de vias de acesso, assim como impediram ou dificultaram a regeneração da vegetação nativa, é imperiosa a condenação nos termos dos artigos 40 e 48, ambos da Lei n. 9.605/98. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração do vínculo associativo estável e permanente dos acusados, a condenação é medida que se impõe. 4. Para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários o pedido formal e a instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, o Ministério Público formulou pedido expresso na peça acusatória. O laudo pericial constatou que os danos ambientais provocados pela atividade constatada e os custos de reposição da área situada em Área de Preservação Ambiental (APA) seriam de R$ 76.452,46 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quarenta e seis centavos), o que autoriza a manutenção da condenação do réu ao pagamento da reparação dos danos, independente da possibilidade de se aguardar a autorregeneração da área afetada. Havendo a condenação criminal dos demais réus, a condenação à reparação dos danos ambientais deve ser imposta de forma solidária, nos termos do art. 927 do Código Civil. 5. Recursos conhecidos. Apelação do MPDFT parcialmente provida. Recurso da Defesa não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 288, do Código Penal, 197, 315, §2o incisos II, III e IV e 619, todos do Código de Processo Penal, alegando a ausência de comprovação de que o recorrente integrasse grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivesse imbuído do ânimo de se associar com vistas à prática conjunta de crimes indeterminados; b) artigos 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/1979, e 386, inciso III, do CPP, sustentando o não preenchimento das elementares do tipo penal, de modo a afastar a tipicidade da conduta. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do TJMG nesse aspecto; c) artigos 40 e 40-A, §1, e 48 da Lei 9.605/1998, e 50, inc. I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/1979, afirmando a possibilidade de aplicação do princípio da consunção ao caso em exame. Nesse sentido aponta dissídio interpretativo com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos signatários da peça recursal (ID Num. 59508640 - Pág. 36). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento aos artigos 5o, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, sustentado negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 40 e 40-A, §1, e 48 da Lei 9.605/1998, e 50, inc. I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/1979, bem como ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente relativa à possibilidade de aplicação do princípio da consunção ao caso em exame, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1488568 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos patronos indicados pelo recorrente por meio ID Num. 59508640 - Pág. 36. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017